Tribunal: TJSP
Processo: 0027846-44.2000.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
Apelação. Ação de revisão de contrato para financiamento de imóvel residencial. Sistema Financeiro da Habitação (SFH). Sentença de improcedência da ação e procedência da reconvenção para rescindir o contrato. Insurgência do autor. Prática de capitalização dos juros afastada por perícia. Rescisão contratual. Inadimplência incontroversa. Pedido de indenização por benfeitorias não conhecido por se

Ementa:
Apelação. Ação de revisão de contrato para financiamento de imóvel residencial. Sistema Financeiro da Habitação (SFH). Sentença de improcedência da ação e procedência da reconvenção para rescindir o contrato. Insurgência do autor. Prática de capitalização dos juros afastada por perícia. Rescisão contratual. Inadimplência incontroversa. Pedido de indenização por benfeitorias não conhecido por se tratar de inovação recursal. Sentença mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000971671
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
0027846-44.2000.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que são apelantes
VALTENES CLAUDINO RESENDE (JUSTIÇA GRATUITA) e IZABEL
AMANCIO DE SOUZA RESENDE (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR BANDEIRANTE - COHAB.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
THEODURETO CAMARGO (Presidente) E SILVÉRIO DA SILVA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020
PEDRO DE ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação n°:
0027846-44.2000.8.26.0114
Apelante(s):
Apelado(s):
Valtenes Claudino Resende
Companhia de Habitação Popular Bandeirante
Comarca:
São Paulo 2a Vara Cível do Foro Regional do Jabaquara
1a Instância:
0027846-44.2000.8.26.0114
Juiz:
Thais Migliorança Munhoz
Voto no
24.975
EMENTA. Apelação. Ação de revisão de contrato para
financiamento de imóvel residencial. Sistema Financeiro da
Habitação (SFH). Sentença de improcedência da ação e
procedência da reconvenção para rescindir o contrato.
Insurgência do autor. Prática de capitalização dos juros
afastada por perícia. Rescisão contratual. Inadimplência
incontroversa. Pedido de indenização por benfeitorias não
conhecido por se tratar de inovação recursal. Sentença
mantida. Recurso não provido.
Apelação interposta contra a r. sentença de fls.
339/345, cujo relatório se adota, que julgou improcedente a ação
revisional de financiamento imobiliário movida por Valtenes Claudino
Resende em face da Companhia de Habitação Popular Bandeirante

COHAB e procedente a reconvenção para declarar rescindido o
instrumento particular de promessa de compra e venda pactuado entre
as partes, concedendo à ré reconvinte a reintegração na posse do imóvel.
O autor apela, pleiteando a reforma da r. sentença
pelas razões de fls. 350/360.
Recurso tempestivo, isento de preparo e respondido
(fls. 364/367).
Anulada a primeira decisão para a realização de
perícia contábil (fls. 251/256), cujo laudo foi acostado aos autos às fls.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
307/320.
É o relatório.
Trata-se de ação de revisão de contrato para
financiamento de imóvel residencial.
A sentença julgou improcedente a ação revisional de
financiamento imobiliário movida por Valtenes Claudino Resende em
face da Companhia de Habitação Popular Bandeirante
COHAB e
procedente a reconvenção para declarar rescindido o instrumento
particular de promessa de compra e venda pactuado entre as partes,
concedendo à ré reconvinte a reintegração na posse do imóvel.
O autor reconvindo pretende a reforma da sentença,
para que seja reconhecido que os reajustes das prestações mensais
implicaram em abusividade de cobrança, devendo ser revisto o valor da
prestação. Ainda, que seja julgada improcedente a reconvenção, ou,
mantida a rescisão, que seja devolvida a íntegra dos valores pagos, além
da indenização pelas benfeitorias introduzidas no imóvel.
Desacolhe o inconformismo.
Consoante bem elucidado pelo perito judicial, a
adoção da Tabela Price, por si só, não caracteriza anatocismo, e, ao final
da análise, não se apurou a prática da capitalização dos juros (juros sobre
juros) na utilização da referida tabela.
Nesse sentido, confira-se julgado do Superior
Tribunal de Justiça:
“AgInt no AREsp 1135799/RS - EMENTA: 1. A
utilização do Sistema Francês de Amortização, Tabela
Price, para o cálculo das prestações da casa própria não é

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
ilegal e não enseja, por si só, a incidência de juros sobre
juros. (...) (, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS
FERREIRA,
QUARTA
TURMA,
julgado
em
16/11/2017, DJe 21/11/2017)”.
Igualmente é o entendimento desta Colenda Câmara:
Apelação Cível 1014809-28.2014.8.26.0053 - (...)
Adoção da Tabela Price, por si só, não induz ao
anatocismo - Sentença mantida
Recurso improvido
(TJSP; Relator (a): Salles Rossi; Órgão Julgador: 8a
Câmara de Direito Privado; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 3a Vara de Fazenda Pública;
Data do Julgamento: 01/02/2016; Data de Registro:
01/02/2016).
Assim, a utilização da Tabela Price será irregular
apenas se houver prova da capitalização dos juros, caso em que será
aplicado o teor da Súmula n. 121, do STF, segundo a qual é “vedada a
capitalização de juros, ainda que expressamente convencionada”.
No caso dos autos, a perícia realizada pelo Perito
Judicial, Sr. Waldo José B. Marcondes (fl. 315), concluiu que: “[...] não
existe a figura da capitalização” no contrato em análise.
De fato, fundamentou o i. sentenciante que: “[...] não
há nos autos prova que a amortização das parcelas pagas sobre o saldo devedor
tenha sido efetuada de forma diversa da estabelecida em contrato.
Nos termos do laudo pericial juntado, o sistema Tabela

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Price não implica em juros capitalizados, mas na simples distribuição de juros e
do capital em parcelas justas durante o período estabelecido em contrato para
amortização do empréstimo.
Impossível, ademais, determinar que o reajuste do saldo
devedor seja feito com base no INPC, uma vez que os índices da TR foram os
previstos em contrato” (fl. 344).
Em razão do inadimplemento das prestações, por
outro lado, de rigor a rescisão contratual.
O contrato foi firmado em 30/10/1998 e as
parcelas foram adimplidas até 28/02/1999.
A rescisão do contrato foi corretamente decretada,
diante
do
incontroverso
inadimplemento
contratual
do
compromissário comprador que deixaram de efetuar o pagamento das
prestações.
Cumpre observar que esta C. Corte consolidou o
entendimento no sentido de que rescindido o contrato, ainda que por
incapacidade econômica dos compradores, as partes devem ser
imediatamente restituídas ao estado anterior.
Ressalte-se que a vendedora poderá alienar
novamente o imóvel em preço superior, haja vista o transcurso do
tempo em período de alta valorização do mercado imobiliário,
ressalvados os casos excepcionais, enquanto que os compradores
residiram no imóvel sem pagar as prestações devidas.
Desse modo, ponderando o número de parcelas
adimplidas do contrato (apenas cinco prestações) e o período em que o
comprador desfrutou do imóvel sem a devida contraprestação, justo o
perdimento em favor da apelada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
No mais, a reintegração de posse é consequência
natural da rescisão do contrato, a fim de evitar enriquecimento sem
causa de quaisquer das partes.
Por fim, não há que se conhecer do pedido de
indenização por eventuais benfeitorias, matéria que não foi discutida
no curso do processo, tratando-se de intolerável inovação recursal.
Por fim, considerando que o autor sucumbiu na fase
recursal, fica este condenado a pagar ao patrono da ré R$600,00
(seiscentos) reais, a título de honorários advocatícios recursais (art. 85,
§§8o e 11, do CPC), com a ressalva da Gratuidade.
Anote-se que os honorários advocatícios recursais
(art. 85, §11, do CPC) são devidos mesmo quando a parte recorrida não
oferece contrarrazões, uma vez que eles têm por finalidade, não só
remunerar os serviços prestados pelo advogado da parte contrária, como
também desestimular a interposição de recursos pela parte vencida.
Para fins de prequestionamento, observo que a
solução da lide não passa necessariamente pela restante legislação
invocada e não declinada, despicienda a menção explícita de dispositivos
uma
vez
encontrada
a
fundamentação
necessária,
consoante
entendimento consagrado no Eg. Superior Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, meu voto nega provimento ao
recurso.
Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Relator